Tribunal: TJDFT
Processo: 0700774-36.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700774-36.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS EMBARGADO: WELLERSON LEMOS MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de embargos declaratórios interposto por FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS contra o acórdão de ID 31418946, assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO - ENEM. BONIFICAÇÃO DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE A NOTA FINAL DO CANDIDATO, NOS TERMOS DO ART. 6o DA RESOLUÇÃO N. 15/2017, EXARADA PELO COLEGIADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (CEPE/ESCS). INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR (N. 11). SENTENÇA REFORMADA. 1. A Câmara de Uniformização deste Tribunal fixou a tese no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR n. 2018.00.2.04334-9 (n. 11), pela possibilidade de cômputo da bonificação de 10% (dez por cento) sobre as notas finais obtidas pelos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e que tenham cursado o ensino fundamental e médio em instituições públicas e/ou particulares do Distrito Federal, nos termos do art. 6o da Resolução no 15/2017, exarada pelo Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão da Escola Superior de Ciências da Saúde (CEPE/ESCS). 2. Considerando que o caso em análise trata de questão de direito idêntica à que foi apreciada no julgamento acima mencionado, outra medida não resta senão conceder ao candidato a bonificação de 10% (dez por cento) sobre a sua nota final obtida no Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM), para o ingresso no curso de medicina do ano de 2018. 3. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Em suas razões recursais (ID 32345481), o Embargante alega a existência de nulidade no presente acórdão. Sustenta que, diante da interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário, o presente acórdão não pode produzir seus efeitos, em face da atribuição de efeito suspensivo concedida aqueles recursos. Além disso, argumenta que a supressão da bonificação ocorreu antes do período de inscrições para o certame, não havendo que se falar em violação à boa-fé objetiva. Ao final, pede provimento ao recurso, para que seja reformado o acórdão. Contrarrazões (ID 33019896). É o relatório. DECIDO. Em razão dos contornos da lide estarem delimitados ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR (n.11), determinou-se o seu sobrestamento até o julgamento final do incidente. A época do julgamento do acórdão embargado, foi verificado que o IRDR em questão foi julgado (Disponível em: https://www.tjdft.jus.br/consultas/gerenciamento-de-precedentes/irdr/irdr-s-admitidos). Considerando que a Câmara de Uniformização desta Casa julgou o IRDR 11, não havia mais razão a medida de sobrestamento, conforme certificado no acórdão. Logo, considerando o efeito suspensivo de eventual recurso extraordinário ou especial interposto no julgamento do IRDR (tramitação: 0004323-52.2018.8.07.0000), conforme o art. 987, § 1o, do CPC, entendo que este processo deve permanecer suspenso até decisão definitiva no referido incidente de resolução de demandas repetitivas. Eis a previsão legal: Art. 987. Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial, conforme o caso. § 1o O recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão constitucional eventualmente discutida. (grifos nossos) § 2o Apreciado o mérito do recurso, a tese jurídica adotada pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça será aplicada no território nacional a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito. A propósito do tema, já decidiu este Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. IRDR. JULGAMENTO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. MANUTENÇÃO DO SOBRESTAMENTO DOS PROCESSOS. 1. A interposição de Recurso Especial contra acórdão de mérito de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR autoriza a continuação do sobrestamento dos processos que versam sobre a mesma questão de direito objeto do incidente, até o julgamento final pelo STJ, tendo em vista a intenção do legislador de pacificar o Direito em todo o território nacional, segundo exegese do artigo 982, inciso I e § 5o c/c o artigo 987, §§ 1o e 2o, ambos do CPC/2015. 2. Mantida a suspensão do processo. (APC 0002250-21.2016.8.07.0019, Relator Designado Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 11/9/2018) (grifos nossos) Nesse quadro, necessariamente deve haver a suspensão do processo pendente até a decisão final no incidente, considerando a interposição de recurso à instância superior. Diante do exposto, determino o sobrestamento do presente processo, suspendendo-se até o julgamento final da controvérsia pelo STJ e STF. Encaminhe-se os autos à Secretaria para as providências cabíveis. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de abril de 2022 11:53:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador